Tribunal: TJSP
Processo: 1000699-09.2018.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Embargos de terceiro – Sentença de procedência – Insurgência do embargado – Composição entre as partes superveniente à sentença – Desistência do recurso com pedido de homologação do acordo e expedição de mandado de levantamento de penhora – Desistência homologada – Recurso prejudicado.

Julga-se prejudicado o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000699-09.2018.8.26.0045
Registro: 2021.0000002098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000699-09.2018.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante WALTER
ROBERTO BRAGA JUNIOR, é apelada MARIA ESTEVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000699-09.2018.8.26.0045
VOTO No 28.421
2
VOTO No 28.421
Apelante: Walter Roberto Braga Junior
Apelada: Maria Estevo
Interessado: Walter Roberto Braga
Comarca: Arujá 1a Vara
Juíza: Naira Blanco Machado
Embargos de terceiro
Sentença de procedência

Insurgência do embargado
Composição entre as partes
superveniente à sentença
Desistência do recurso com
pedido de homologação do acordo e expedição de mandado
de levantamento de penhora Desistência homologada
Recurso prejudicado.
Julga-se prejudicado o recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 333/334, acrescento ter
a r. sentença julgado procedente o pedido formulado para o fim de
excluir do objeto da ordem de constrição o imóvel de matrícula 11.713,
ficando cancelada a penhora que sobre ele recaiu, eis que pertencente
única e exclusivamente à embargante. Diante da sucumbência, condenou
os embargados ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Foram opostos embargos de declaração
pelo embargado (fls. 341), os quais foram rejeitados (fls. 342/343).
O embargado Walter Roberto Braga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000699-09.2018.8.26.0045
VOTO No 28.421
3
Júnior interpôs recurso de apelo (fls. 346/353), pugnando pela reforma
da r. sentença. Afirma que quando da oposição dos embargos de terceiro
em ação de execução de alimentos o imóvel pertencia ao executado e
não à apelada. Ressalta que apenas após um ano da oposição da presente
ação fora concedida a adjudicação do imóvel em favor da apelada, tendo
sido a penhora realizada em momento anterior. Pugna, assim, pela
manutenção da penhora da meação do imóvel, com a continuidade da
execução de alimentos, bem como pela inversão da sucumbência.
Contrarrazões às fls. 357/365.
Acordo entre as partes às fls. 375/376,
com a desistência do recurso e o pedido de levantamento da penhora que
recaiu sobre o imóvel da embargante.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Conforme documento de fls. 375/376,
após a prolação da sentença as partes compuseram-se amigavelmente.
Por esse motivo, requereram a desistência expressa da apelação e a
homologação, do acordo por sentença, com a expedição de mandado de
levantamento da penhora que recaiu sobre o imóvel da embargante.
Considerando que o artigo 998 do Código
de Processo Civil possibilita a desistência do recurso a qualquer tempo e
que houve acordo entre as partes, mister reconhecer que ocorreu a perda
de interesse recursal por fato superveniente, razão pela qual deve ser
julgado prejudicado o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000699-09.2018.8.26.0045
VOTO No 28.421
4
Em face do exposto, pelo voto, Homologa-
se a desistência do apelante e Julga-se prejudicado o presente recurso,
devendo os autos retornar à origem para as providências cabíveis.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora